Tribunal: STF
Processo: RHC 225791
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. SAÍDA TEMPORÁRIA. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ART. 123, INC. I, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 779.975/SC. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena de 28 anos, 3 meses e 9 dias de reclusão, no regime fechado, tendo o Juízo da Execução indeferido o pedido de saída temporária.



    3. A defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento. Contra essa decisão, formalizou-se o citado habeas corpus no STJ.



    4. No presente recurso, a Defensoria Pública da União diz atendidos os requisitos legais para a concessão da saída temporária. Afirma inidôneos os fundamentos que respaldaram o indeferimento do benefício. Destaca ter sido a última falta grave praticada em 2019, sendo desproporcional considerar que não possui bom e adequado comportamento carcerário em razão de conduta praticada há mais de quatro anos.



    5. Postula, em sede liminar e no mérito, a concessão do pedido de saída temporária.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo da Execução Penal, ao indeferir o pedido de autorização para saída temporária, fez ver o não atendimento ao requisito subjetivo para a concessão do benefício:



    “Tocante a saída temporária, todavia, tenho por temerária a concessão do benefício.



    Com efeito, é que o reeducando em outra oportunidade não retornou da saída, fato que ensejou a expedição de mandado de recaptura, instauração de PAD e regressão de regime (seq. 1.647 e 1.680), além de contar com mais uma evasão e outra fuga. 



    Assim, tenho por necessária maior observância do comportamento do interno, o que por certo poderá ser feito a contar desta data, pois passará a regime menos rigoroso. 



    De acordo com a ensinança de Júlio Fabbrini Mirabette: 



    (...)



    Assim, INDEFIRO o pedido de saída temporária, sem prejuízo de sua reanálise após 6 meses de cumprimento da pena em regime mais brando (lapso que entendo razoável para aferição de seu comportamento — agora, com menor vigilância).” (e-doc. 13, p. 2, grifos nossos).



    7. O Tribunal de Justiça estadual manteve o indeferimento pelos seguintes fundamentos:



    “A saída temporária faz parte do processo de ressocialização, busca a manutenção dos vínculos familiares e, ainda, a reintegração gradual do apenado na sociedade, porém, só pode ser deferida após o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 123 da LEP, entre eles, (i) o comportamento adequado; (ii) o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente, e (iii) a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.



    Na espécie, nota-se que o togado singular concluiu pela ausência do requisito subjetivo para concessão da saída temporária em razão da existência de parecer desfavorável da Comissão Técnica de Classificação do Complexo Penitenciário do Estado - COPE e do histórico mediano marcado por evasão quando agraciado com a saída temporária em outra oportunidade.



    Assim, no momento em que deferiu a progressão de regime, já que presentes os requisitos necessários para tanto, veja-se que o magistrado entendeu, com sensatez, por esperar uma análise do comportamento do reeducando no seu novo regime e, assim, caso ele apresente condutas abonadoras, demonstrando confiabilidade, provando sua aptidão para retornar ao convívio social, manifestando inclusive ter absorvido o caráter corretivo das penas que lhe foram impostas, o benefício da saída temporária lhe será concedido.



    Dessa forma, veja-se que está plenamente justificado o indeferimento da benesse, isso pois, embora possua comportamento adequado para progredir para o regime mais brando (semiaberto) nessa condição ainda permanecerá sob vigilância, diferente da saída temporária seara onde não basta o bom comportamento carcerário do apenado, devendo ainda ele ser portador de autodisciplina e senso de responsabilidade, já que irá permanecer em liberdade, sem vigilância, pelo período de sete dias (Execução Penal, Luiz Regis Prado, Denise Hammerschmidt, Douglas Bonaldi Maranhão e Mário Coimbra. 4ª ed., rev, atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017).



    Diante dessas ponderações, embora seja um direto (muito importante) concedido aos condenados, é preciso muita prudência no momento do seu deferimento, principalmente para evitar que o apenado deixe o ergástulo e, ao se ver temporariamente livre, cometa novos delitos, já que permanecerá 7 (sete) dias sob pouca vigilância, prudência essa, aliás, adotada na decisão originária. 



    Vale ressaltar, no mais, que o juízo da execução pode muito bem atender a um pleito (progressão de regime) e negar o outro (saída temporária). Conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘a progressão ao regime semiaberto não traz como consequência automática o deferimento da benesse relativa às saídas temporárias, a qual necessita que o apenado satisfaça requisitos específicos, elencados no art. 123 da Lei de Execução Penal’ (AgRg no HC 635075/SC, rel. Ministro Sebastião Reis, j. em 16.03.2021).” (e-doc. 4, p. 17-18, grifos nossos).



    8. No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdão a seguir ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE FUNDAMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A concessão de benefícios da execução penal demanda o preenchimento de requisitos de ordem objetiva, como o cumprimento de certo lapso temporal da pena, bem como de cunho subjetivo, relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena.



    2. É pacífico o entendimento de que o fato de o apenado ter progredido para o regime semiaberto não lhe assegura o direito à saída temporária. O Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para manter a decisão do Juízo da execução concluindo pela sua prematuridade.



    3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.



    4. O exame do preenchimento dos requisitos subjetivos pelo sentenciado, estabelecidos no art. 123 da Lei de Execução Penal, não pode ser analisado em via estreita do writ, por demandar análise fático-probatória.



    5. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 32, p. 1).



    9. Nos termos do art. 123 da Lei nº 7.210, de 1984, é indispensável à autorização para saída temporária a observância, de forma cumulativa, dos requisitos objetivo — cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente — e subjetivo — comportamento adequado —, além da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena:



    “Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:



    I - comportamento adequado;



    II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;



    III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.” (grifos nossos).



    10. No caso sob análise, ao indeferir a concessão da benesse, as instâncias antecedentes apontaram não ter sido preenchido o requisito subjetivo, considerado o histórico prisional do recorrente, que não retornou de saída temporária anteriormente concedida, além de contar com mais uma evasão e outra fuga.



    11. Assim, ante o histórico de faltas graves do sentenciado, do qual consta, inclusive, o registro de evasões e fuga, surge inviável reconhecer o bom comportamento carcerário, cujo exame, vale lembrar, deve ser realizado com vistas a toda a execução da pena. Esse entendimento encontra respaldo na Jurisprudência desta Corte:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PENA – EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA – REQUISITO. Ausente atendimento a requisito subjetivo, é válido indeferimento de pedido voltado a saída temporária.”



    (HC nº 179.405/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26/10/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).



    “PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. CRIME HEDIONDO. SENTENCIADO NO REGIME SEMI-ABERTO. PLEITO DE VISITA PERIÓDICA À FAMÍLIA. ARTIGOS 122 E 123 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REQUISITOS DE ÍNDOLE OBJETIVA E SUBJETIVA. DIREITO ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ORDEM INDEFERIDA. 1. A saída temporária na modalidade visita à família, regulada pelos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), impõe requisitos de natureza objetiva e subjetiva. 2. Deveras, ‘como o benefício das visitas livres não constitui um direito absoluto do preso, mas estrita faculdade outorgada ao magistrado, exigente de componentes subjetivos a serem aferidos pelo juiz, não deve ser concedido indiscriminadamente, possibilitando uma inusitada oportunidade de fuga livre para condenados com larga pena a cumprir, principalmente quando foi autor de crime ou crimes de maior gravidade.’ (Julio Fabbrini Mirabete, in Execução Penal. Comentários à Lei nº 7.210, de 11-7-1984, 11ª edição). 3. In casu, o paciente foi condenado a 40 (quarenta) anos e 5 (meses) de reclusão, sendo 17 (dezessete) anos por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV c/c art. 29 do CP), contra o jornalista Tim Lopes, sendo certo que cumprida 1/6 (um sexto) da pena, sendo certo que: a) o apenado foi beneficiado pela progressão para o regime semiaberto em 13/8/2008; b) o sentenciado somente completará o tempo mínimo para o livramento condicional em 6/5/2024; c) o indeferimento do benefício ocorreu em decisão devidamente fundamentada, por entender o juízo da execução a sua incompatibilidade com os objetivos da pena, inexistindo abuso de poder, teratologia ou ilegalidade a sanar, sendo certo que maiores incursões no processo de execução do sentenciado demandariam o exame de fatos e provas, incabível na via estreita do writ. 4. A jurisprudência da Corte é no mesmo sentido: HC 105.259/RJ, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 12/04/2011; HC 104.242/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em 8/02/2011. 5. Ordem indeferida.”



    (HC nº 104.870/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/10/2011, p. 26/10/2011; grifos nossos).



    12. Por fim, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto ao não cumprimento do referido requisito, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Inexistência de ilegalidade flagrante capaz de temperar o rigor do enunciado. Execução Penal. Saída temporária. Visita à família. Artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal. Preenchimento dos requisitos subjetivos. Indispensável reexame do caderno fático-probatório. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A hipótese narrada nos autos não enseja a superação do enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte. A decisão ora hostilizada não merece reparos, pois a questão foi resolvida nos exatos termos da pacífica jurisprudência da Corte. 2. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal a análise quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício da saída temporária demandaria a incursão no caderno fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 147.031-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/09/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 691. NÃO CONHECIMENTO. Apesar de a liminar requerida no habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça já ter sido apreciada e indeferida pela relatora antes mesmo da impetração do presente writ, o impetrante não impugnou as razões expostas na decisão de indeferimento desse pedido de liminar. De qualquer forma, mesmo que esta ação atacasse a decisão proferida pela relatora do HC 136.642, impetrado ao STJ, o pedido seria incognoscível, dado que a jurisprudência desta Corte, expressada na Súmula 691, não admite o uso da via eleita para impugnar o indeferimento monocrático de liminar pretendida em habeas corpus requerido a tribunal superior. O afastamento desse enunciado é admitido apenas em caráter excepcional, se verificada hipótese de flagrante violação à liberdade de locomoção, o que não é o caso. Além disso, os demais pedidos (saída temporária e trancamento da ação penal de origem) exigem ou a análise de requisito subjetivo (art. 123, I, da Lei 7.210/1984) ou o exame aprofundado de fatos e provas, o que, como se sabe, é inviável no âmbito do habeas corpus. Habeas corpus não conhecido.”



    (HC nº 101.373/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 24/11/2009, p. 11/12/2009; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator